Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-06.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENIRA SILVA DA CRUZ - CPF: 000.167.441-28 (RECORRENTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE CONTA DE FORMA FRAUDULENTA. EMPRÉSTIMO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VINCULO. FRAUDE EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrido CENIRA SILVA DA CRUZ postula obrigação de fazer para o cancelamento da conta bancária aberta em seu nome de forma fraudulenta, bem como a declaração de inexistência do débito total de R$ 851,13 (oitocentos e cinquenta e um reais e treze centavos), bem como danos morais decorrente dessa conduta que resultou na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

2. Restou comprovado nos autos que a Recorrida não realizou abertura de conta corrente com o Banco Recorrente, sendo que o cadastro foi realizado por terceiros mediante fraude, na cidade de Cuiabá.

3. Ademais, registra-se que o Recorrente além de permitir a abertura de conta corrente de forma fraudulenta, ainda autorizou empréstimo bancário aos fraudadores, o que demonstra a fragilidade de sua segurança.

4. A Recorrente ao proceder com a abertura de conta corrente deve verificar de forma criteriosa os documentos fornecidos no momento da contratação a fim de garantir a segurança dos envolvidos.

5.
A fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6. A mera cobrança irregular não é motivo suficiente para a condenação em danos morais, contudo, no caso em concreto, a Recorrida além de ter sido vítima de fraude em que foi aberta a conta corrente em seu nome por terceiros, ainda sofreu com a negativação de seu nome no rol de inadimplentes em decorrência de empréstimo também fraudulento, portanto, a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Dano moral fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em razão da negativação do nome da Recorrida, bem como pela fraude sofrida com a abertura de conta corrente em seu nome por terceiros.

9. A multa fixada na sentença para a hipótese de descumprimento da decisão não é excessiva, tendo em vista que a obrigação de fazer determinada na sentença é de simples resolução pela Recorrente, qual seja a de encerrar a conta bancária e cancelar o empréstimo realizado e qualquer cobrança dele decorrente em nome da Recorrida.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condeno o Recorrente BANCO DO BRASIL AS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator